Tribunal: TCU
Processo: 009.258/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Ministério da Saúde em benefício das Sras. Ana Lúcia Andrade dos Santos e Mônica Cruz Souto e do Sr. Hely Geraldo Mageste. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor das Sras. Ana Lúcia Andrade dos Santos e Mônica Cruz Souto e do Sr. Hely Geraldo Mageste, negando registro aos correspondentes atos; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de aposentadoria das Sras. Ana Lúcia Andrade dos Santos e Mônica Cruz Souto e do Sr. Hely Geraldo Mageste, ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4. esclarecer ao Ministério da Saúde que novos atos de concessão de aposentadoria em favor dos interessados deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.